Tribunal: CARF
Processo: 10805.001531/2007-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.001531/2007-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.955 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
UNITERSE EMPRESARIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2002
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do
auto de infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há como se
falar em nulidade do auto de infração.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 74/92, interposto contra decisão da DRJ
em São Paulo II/SP de fls. 62/68, a qual julgou procedente o lançamento de multa por
descumprimento de obrigação acessória (deixar de preparar folhas de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.001531/2007-92
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.955 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001531/2007-92

e normas estabelecidos pela RFB – CFL 30), conforme descrito no AI no 37.046.855-4, de fls.
02/08, lavrado em 29/06/2007, referente ao período de 01/1999 a 12/2002, com ciência da
RECORRENTE em 03/07/2007, conforme assinatura no próprio auto de infração.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi aplicado com
base nos arts. 92 e 102 da lei no 8.212/91 e arts. art. 283, I, "a", e 373 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99, no valor histórico de R$ 1.195,13.
De acordo com o Relatório da Infração de fl. 07, a RECORRENTE deixou de
preparar os resumos consolidados das folhas de pagamento relativamente aos exercícios 1999 a
2002.
Assim, a RECORRENTE infringiu o disposto no art. 32, inciso I da Lei no
8.212/1991, combinado com o art. 225, inciso I, §9o do RPS.
Quanto à multa aplicada, a fiscalização informa em relatório de fl. 08 que a
mesma corresponde ao valor mínimo de R$ 1.195,13, conforme portaria MPS 142 de
11/04/2007, em obediência ao disposto no art. 283, inciso I, letra “a”, e art. 373 do RPS.
Por fim, a fiscalização ainda informa que resultaram dessa ação fiscal demais
NFLD’s e autos de infração em desfavor da RECORRENTE:

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 17/30 em 02/08/2007. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em São Paulo II/SP,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
a) Nulidade do lançamento por inexistência de motivação da infração imputada - falta a
descrição da infração, ou seja, da leitura do enquadramento legal apresentado no AI não
se permite chegar a uma conclusão da prática de infração à legislação tributária, assim,
não é possível conhecer o real fato ilícito imputado, vez que os artigos tidos como
infligidos têm inúmeras prescrições e não se sabe qual a que se aplica ao caso. Tal fato
compromete o direito de ampla defesa, tomando o lançamento nulo por não se encontra
amparado nas formalidades legais exigidas para o ato.
b) Multa exorbitante com características de confisco.
O contribuinte anexou a sua impugnação os seguintes documentos:
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.955 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001531/2007-92

a) Instrumento da sexta alteração e consolidação de contrato social de sociedade
empresarial limitada (fls. 30/38).
b) Cópia do próprio auto de infração em epígrafe (fls. 39/45).
Após analisar que houve divergência entre a assinatura da impugnação e a
constante no contrato social, a unidade preparadora, à fl. 48, intimou a RECORRENTE a
regularizar tal inconsistência, abrindo o prazo de 15 dias para a sua manifestação.
O contribuinte recebeu a referida intimação de regularização em 13/09/2007 (fls.
49) e apresentou manifestação, às fls. 50/51, em 27/09/2007, anexando documentos que
comprovaram a legitimidade da assinatura da impugnação, reafirmando os termos de sua
impugnação.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em São Paulo II/SP julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 62/68):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2002
PREVIDÊNCIA SOCIAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA AUTO DE INFRAÇÃO.
Constitui infração de obrigação acessória deixar a empresa de preparar folha(s) de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de
acordo com os padrões e normas estabelecidos pela RFB.
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA
A multa pecuniária aplicada por infração à obrigação acessória decorre de ato ilícito,
devendo ser aplicada pelo Auditor-Fiscal por imposição legal, constituindo-se em ato
vinculado, sob pena de responsabilidade. A vedação ao confisco e' direcionada
exclusivamente aos tributos, decorrente de obrigação principal, sendo inaplicável à
multa por infração à obrigação acessória, ao teor do inciso IV do artigo 150 da
Constituição Federal.
DIREITO DE DEFESA. FUNDAMENTOS DO LANÇAMENTO.
Encontrando-se presentes os suportes fáticos e jurídicos da notificação a alegação de
cerceamento do exercício do direito de defesa não prospera.
Lançamento Procedente

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 16/05/2008,
conforme AR de fl. 71, apresentou o recurso voluntário de fls. 74/92 em 09/06/2008.
Em suas razões, reiterou os argumentos da impugnação.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.955 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001531/2007-92

Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Nulidade do auto de infração. Cerceamento ao direito de defesa.
A RECORRENTE reitera os argumentos da impugnação, alegando cerceamento
ao seu direito de defesa, ao tempo em que alega que o auto de infração não define clara e
objetivamente a conduta infracional praticada e não é possível conhecer o real objeto fato ilícito
imputado.
Pois bem, no processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por
pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte. Assim entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para defesa,
não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do contraditório e da ampla
defesa.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.955 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001531/2007-92

(Acórdão 3301-004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018, Rel.
Liziane Angelotti Meira )
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo diploma
legal, não há que se falar em nulidade da autuação
(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018, Rel.
Paulo Guilherme Déroulède)
O direito à ampla defesa e ao contraditório, encontra-se previsto no art. 5o, inciso
LV, da Constituição da República, que assim dispõe:
art. 5o [...]
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
Nos precedentes acima, as alegações de nulidade por violação a ampla defesa
foram afastadas, pois não foram comprovados os prejuízos sofridos pelos contribuintes.
No presente caso, entendo que não houve violação à ampla defesa do contribuinte,
tendo em vista que a legislação utilizada para o lançamento do presente crédito se encontra
devidamente disposta no auto de infração, qual seja, os arts. 92 e 102 da Lei no 8.212/1991 e os
arts. 283, I, alínea “a”, e 373 do Decreto no 3.048/1999 (RPS), abaixo transcrita (redação vigente
à época dos fatos):
Lei no 8.212/91
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social;

Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.

Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social.

Decreto no 3.048/99
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.955 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001531/2007-92

I - preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a todos os
segurados a seu serviço, devendo manter, em cada estabelecimento, uma via da
respectiva folha e recibos de pagamentos;
(...)
§ 9o A folha de pagamento de que trata o inciso I do caput, elaborada mensalmente, de
forma coletiva por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por
tomador de serviços, com a correspondente totalização, deverá:
I - discriminar o nome dos segurados, indicando cargo, função ou serviço prestado;
II - agrupar os segurados por categoria, assim entendido: segurado empregado,
trabalhador avulso, contribuinte individual; (Redação dada pelo Decreto
no 3.265, de 1999)
III - destacar o nome das seguradas em gozo de salário-maternidade;
IV - destacar as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração e os descontos
legais; e
V - indicar o número de quotas de salário-família atribuídas a cada segurado empregado
ou trabalhador avulso.

Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(...)
I - a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) nas
seguintes infrações:
a) deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações pagas, devidas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com este Regulamento e com
os demais padrões e normas estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social;

Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.

Portaria MPS 142/2007
Art. 9o A partir de 1o de abril de 2007:
(...)
V - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do Regulamento da
Previdência Social - RPS, para a qual não haja penalidade expressamente cominada (art.
283), varia, conforme a gravidade da infração, de R$ 1.195,13 (um mil cento e noventa
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.955 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001531/2007-92

e cinco reais e treze centavos) a R$ 119.512,33 (cento e dezenove mil quinhentos e doze
reais e trinta e três centavos);
Ademais, o fato gerador que ensejou a aplicação da penalidade encontra-se
devidamente explicitado no Relatório da Infração (fl. 08), qual seja, deixar de preparar folhas de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo
com os padrões e normas estabelecidos pelo INSS, mais especificamente, deixou de preparar os
resumos consolidados das folhas de pagamento relativamente aos exercícios 1999 a 2002,
infringindo, assim, o disposto no art. 32, I, da Lei no 8.212/1991, combinado com o art. 225,
inciso I, §9o do RPS (normas acima transcritas).
Quanto à multa aplicada, a fiscalização elaborou relatório de fl. 08 explicando o
cálculo realizado, conforme disposto no art. 283, inciso I, letra “a”, valendo-se do valor mínimo
estabelecido pela Portaria MPS 142 de 11/04/2007.
Ademais, tais fatos foram devidamente explicados pela DRJ de origem e em
nenhum momento contraditado pela RECORRENTE, que reiterou os argumentos da
impugnação.
Cabe ao sujeito passivo produzir as provas que entende ser suficiente para
comprovar seu direito, ato não realizado pela RECORRENTE.
Portanto, mantenho o entendimento da decisão da DRJ.

MÉRITO
Da multa
No mérito, a RECORRENTE afirma que a penalidade aplicada tem um perfil
nitidamente confiscatório. Com essa linha de argumentação, procura atribuir a pecha de
inconstitucionalidade à legislação tributária.
Ocorre que essa matéria é estranha à esfera de competência desse colegiado,
conforme determina o seguinte enunciado da Súmula CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ademais, válido mencionar que a multa aplicada decorre de expressa previsão
legal, que não pode deixar de ser observada pela autoridade lançadora sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do já citado art. 142, parágrafo único, do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.955 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.001531/2007-92

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Ou seja, ao constatar a prática da infração, é dever da autoridade fiscal lançar a
competente multa prevista em lei, sob pena de responsabilidade funcional.
Portanto, são insubsistentes as razões da RECORRENTE.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 103
DF CARF MF
Original